Tribunal: TJBA
Processo: 8067408-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067408-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARTHA NUBIA LIMA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAZ SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA CONCESSIONÁRIA
NÃO ATENDEM TODA A NORMATIVA ANEEL
. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA ANEEL.
INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PELA NÃO ASSINATURA DO CONSUMIDOR DO TOI. AUSÊNCIA DE POSTERIOR COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR
. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA.
INVALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO
ARBITRADO EM VALORES PROPORCIONAIS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica.

2.
Sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a cobrança de R$ 12.842,87 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00.

3.
Apelação interposta pela parte ré, sustentando a validade do procedimento de inspeção e a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o procedimento de apuração de irregularidade realizado pela concessionária observou as formalidades exigidas pela Resolução 1000/2021 da ANEEL; e (ii) saber se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Rejeitada a preliminar de ausência dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça, pois a declaração da pessoa física goza de presunção de veracidade.

6. Igualmente rejeitada a preliminar de julgamento
extra petita
, uma vez que o pedido de indenização moral pôde ser extraído da petição inicial por interpretação lógico-sistemática, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. No mérito, constatou-se que a concessionária não observou as disposições da Resolução 1000/2021 da ANEEL, especialmente os arts. 591 e 592, que impõem o dever de entrega do TOI, comunicação do consumidor, elaboração de relatório de avaliação técnica e comprovação da recusa de recebimento.

8. Demonstrado que a concessionária não oportunizou o contraditório e a ampla defesa, correta a declaração de inexistência do débito impugnado.

9. Mantida a condenação ao pagamento de danos morais, pois o corte e a cobrança indevida de energia elétrica configuram falha na prestação do serviço essencial, afetando a dignidade e a tranquilidade do consumidor.

10. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano e ao porte econômico da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

1
2
. Tese de julgamento: É inválido o procedimento de apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica realizado sem observância das formalidades previstas na Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt no REsp 1.950.396/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067408-14.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelado
MARTHA NUBIA LIMA RODRIGUES
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEG
AR
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.